Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
1. A reabilitação criminal é direito subjetivo do condenado, de modo que, presentes os requisitos previstos nos artigos 94 do Código Penal e 744 do Código de Processo Penal, deve ser deferido o pedido.
2. Reexame necessário conhecido e desprovido. Sentença confirmada.